Tribunal: TJSP
Processo: 0000367-20.2011.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – Extinção do feito, em razão do reconhecimento administrativo da prescrição do crédito tributário – Honorários advocatícios – Cabimento – Desfecho imputável exclusivamente à credora – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça – Manutenção da r. sentença – Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102977
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000367-20.2011.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados DESTILARIA SANTA FANY LTDA e JACQUES
SAMUEL BLINDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000367-20.2011.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no 29.953
2
VOTO No 29.953 – PROCESSO FÍSICO
COMARCA: REGENTE FEIJÓ
APELAÇÃO CÍVEL No 0000367-20.2011.8.26.0493
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: DESTILARIA SANTA FANY LTDA E OUTRO
Juiz de Primeira Instância: Marcel Pangoni Guerra
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL Extinção do feito,
em razão do reconhecimento administrativo da prescrição do
crédito tributário
Honorários advocatícios
Cabimento

Desfecho imputável exclusivamente à credora Precedentes deste
C. Tribunal de Justiça Manutenção da r. sentença Majoração
dos honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
126/127, cujo relatório se adota, que julgou extinta a presente execução, com
fundamento no artigo 485, inciso VI e §3o, do Código de Processo Civil,
declarando inexigível o crédito constante do título executivo extrajudicial
(art. 784, IX, do CPC). Tendo em vista a apresentação de exceção de pré-
executividade, com base no artigo 90, do CPC, a exequente foi condenada ao
pagamento de honorários advocatícios, que foram arbitrados no valor de R$
800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de
Processo Civil.
A FESP apelou (fls. 133/137), alegando que a sentença merece
reforma, no que tange ao arbitramento de verba honorária. Não houve inércia
estatal. Somente o codevedor apresentou defesa, por meio de curador
especial, a qual foi rejeitada. A empresa não apresentou qualquer defesa ou
pedido formulado para contestar o débito. A prescrição ocorreu pela
inexistência de bens penhoráveis. Quem deu causa ao ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000367-20.2011.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no 29.953
3
execução fiscal foi a própria empresa. Trata-se de perda superveniente do
objeto, onde a parte que deu causa ao processo deverá ser condenada ao
pagamento de honorários. Desta feita, requer a inversão da sucumbência.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 143/148).
É o relatório.
Pretende a recorrente afastar a sua condenação ao pagamento de
honorários, nos autos da execução fiscal extinta, a seu pedido, em razão do
reconhecimento administrativo de ocorrência da prescrição do crédito
tributário ora exigido.
Razão, no entanto, não lhe assiste.
Não há dúvida de que os honorários devem ser atribuídos à
Fazenda Estadual, pois, embora a execução tenha sido promovida por força
da inércia da empresa devedora no pagamento da dívida fiscal, a extinção do
feito não lhe é imputável.
E, para todos os efeitos de direito, quem sucumbiu foi a Fazenda
Estadual e não a executada, pois a ação foi extinta, em razão do
reconhecimento administrativo da prescrição do crédito tributário (fls.
124/125). Tal causa (extinção) é imputável exclusivamente à credora.
Nesse sentido, os precedentes deste E. Tribunal de Justiça a
seguir elencados:
PROCESSUAL CIVIL. Execução fiscal. ICMS. Prescrição
intercorrente reconhecida. Sentença extintiva. Insurgência
recursal restrita às verbas de sucumbência. Verba honorária
devida em razão do princípio da causalidade. Fazenda Pública
que deu causa à prescrição intercorrente, restando vencida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000367-20.2011.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no 29.953
4
ação. Inteligência do art. 85 do Código de Processo Civil.
Atuação do patrono da executada, ainda que singela, justifica a
remuneração da atividade advocatícia. Responsabilidade da
Fazenda, ainda, pelo reembolso de custas e despesas. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 9001362-86.1993.8.26.0014;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do
Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro: 02/08/2017)
APELAÇÃO - Execução fiscal - Sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente por inércia da Fazenda Estadual

Condenação da Fazenda do Estado nas verbas de sucumbência
Possibilidade - Prática de ato que exigiu a contratação de
advogado Gasto que deve ser ressarcido - Precedentes do STJ -
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação
/ Remessa Necessária 0010280-85.1998.8.26.0071; Relator (a):
Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Bauru - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/08/2017; Data de Registro: 02/08/2017)
APELAÇÃO - Execução fiscal IPTU - Exercícios de 2000 e
2001 Ação ajuizada antes do advento da LC no 118/05, que deu
nova redação ao artigo 174, I, do CTN, quando somente a
citação valida tinha o condão de interromper o lapso
prescricional - Citação realizada - Prescrição intercorrente
Ocorrência - Desídia da Fazenda Pública configurada - Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0077498-59.2002.8.26.0405; Relator (a): Cláudio Marques;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco
- 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/07/2017;
Data de Registro: 01/08/2017)
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença, já que em
consonância com os argumentos esposados.
Diante disso, majoram-se os honorários fixados no primeiro grau
de jurisdição para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000367-20.2011.8.26.0493 - Regente Feijó - Voto no 29.953
5
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....